Tribunal: TJDFT
Processo: 0728657-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO NÃO CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DESERÇÃO CONFIGURADA.
1. Constatado que o comprovante de pagamento apresentado por ocasião da interposição do recurso não corresponde à guia de recolhimento de preparo então apresentada, o recorrente deveria realizar o recolhimento em dobro, como faculta o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção.
2. Não afasta a deserção a juntada extemporânea de guia de recolhimento diversa daquela apresentada inicialmente, desacompanhada do recolhimento dobrado no prazo assinalado.
3. Agravo interno não provido.